Tribunal: TJSP
Processo: 1123457-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123457-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.604
Apelação Cível n.o 1123457-82.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Apelante: EDP Sao Paulo Distribuicao de Energia S.A.
Apelado: Sompo Seguros S.A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados.
Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido
para esse fim.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente
pela r. sentença de fls. 137/140, de relatório adotado, que condenou a ré ao pagamento
da quantia de R$ 12.429,87, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde
a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Recorre a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica
(fls. 396/430), preliminarmente alegando cerceamento de defesa porquanto elaborados
os laudos anexos aos autos de forma totalmente unilateral, sendo indispensável a prova
pericial. No mérito, assevera que as seguradoras adotam postura cômoda de indenizar os
segurados sem maiores exigências ou cautela, utilizando-se, muitas vezes, de laudos ou
orçamentos das próprias assistências técnicas do segurado. Reitera que em seus sistemas
não foram registradas nenhuma perturbação na rede EDP nos dias alegados. Reputa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de causa interna da empresa, mas, quando muito, sugere a possibilidade de
descargas atmosféricas que remetem ao caso fortuito externo, portanto, excludente de
responsabilidade civil, nos termos do artigo 393 do CC. Nesses termos, pede a reforma
da r. sentença para a improcedência total do pedido.
Recurso preparado (fls. 157/158) e respondido pela seguradora (fls.
161/171) postulando de início o não conhecimento do recurso pela ausência de razões.
No mérito, postula a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
De início, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por
suposto descumprimento de regularidade formal.
As razões recursais da concessionária permitiram tanto ao Tribunal
conhecer em seus mais amplos espectros a matéria devolvida, como à parte contrária
formular contra-arrazoado pormenorizado e abrangente dos fatos trazidos aos autos.
Por outro lado, o cerceamento se dá somente quando prova pertinente e
relevante é indevidamente dispensada. E no caso não aconteceu isso. Ao contrário, os
elementos dos autos eram suficientes para esclarecimento das questões postas, portanto
autorizando a antecipação do julgamento, com dispensa de outras provas (art. 370, §
único, do NCPC).
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia" (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).
No mérito, respeitado o entendimento inicial a r. sentença não merece ser
mantida, data vênia.
A seguradora-autora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que
firmou com Residencial Ouro Preto, apólice no 1600038131, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seu segurado sofreu e que ela
indenizou, decorrentes de efeitos que descargas elétricas causaram na rede de
distribuição da ré no dia 10.12.2016.
Contudo, analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, na data indicada, tivesse havido qualquer
interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve os imóveis dos segurados
da autora.
Para comprovação de suas alegações, a autora trouxe apenas os
documentos unilaterais intitulados “laudos” que, na verdade não passam de orçamentos
elaborados por assistências técnicas com avaliação de conserto dos equipamentos ditos
avariados (fls. 51/53).
O laudo de fls. 50 descreve o dano de forma extremamente genérica ao
mencionar que os equipamentos “estão queimados ocasionado por alteração de tensão na
rede provavelmente por descarga atmosférica (raio)” (g.n.), o que é insuficiente para
relacionar à alegada falha no sistema de distribuição de energia da ré
Dessa forma, não havia mesmo como julgar procedente a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, pois embora a responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa
automática obrigação objetiva de indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo
de causalidade.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reforma a r. sentença e julgar improcedente a ação, e impor à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.343
Apelação Cível no 1123457-82.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelado: Sompo Seguros S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ousei divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.
Entendo que a autora conseguiu demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos experimentados pelo seu
segurado e o serviço prestado pela empresa ré, ora
apelante, que teria apresentado falha.
A autora apelada busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos ao seu segurado Residencial
Ouro Preto em razão de danos ocorridos em aparelhos
eletro/eletrônicos a ele pertencentes, decorrentes de
grande oscilação de tensão na rede elétrica.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelante, é objetiva, nos termos do artigo 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§6o, da Constituição Federal.
Às fls. 34/39, a seguradora apelada juntou cópia
dos termos dos contratos de seguro celebrado com o seu
segurado.
Às
fls.
42
consta
o
aviso
de
sinistro,
formalizado às fls. 43/45, do qual se extrai que o relato
do segurado foi no sentido de que as fortes chuvas
ocorridas em 10/12/2016 levaram à grande oscilação de
tensão na rede elétrica.
Os equipamentos que apresentaram defeito, após a
ocorrência, foram avaliados no próprio condomínio, pela
assistência técnica.
O laudo elaborado concluiu que os aparelhos
estavam
“queimados
ocasionado
por
tensão
na
rede
provavelmente por descarga atmosférica (raio)” (fls. 50,
sic).
Não importa a razão pela qual se deu a oscilação
da energia elétrica ou a grande tensão na rede elétrica. A
estabilidade na rede ou a pequena variação de tensão é de
responsabilidade do fornecedor de serviço.
Assim,
competia
à
concessionária
ré
cabal
demonstração de que o consumidor teria dado causa aos
prejuízos experimentados, o que não se observa nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem o que responde pelo risco da disponibilização do
serviço no mercado, pela falha ocorrida na rede de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga
elétrica e consequente queima dos equipamentos da segurada
da apelada.
Destaca-se
que
a
prova
do
pagamento
da
indenização consta dos autos às fls. 57/58 e nesse
contexto, o ressarcimento descrito na petição inicial era
mesmo medida de rigor, razão pela qual deveria ser
mantido.
Pelo exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11DEF382
6
8
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
11E1DCF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1123457-82.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.